Tribunal: CARF
Processo: 10865.002174/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Súmula CARF no 9.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Súmula CARF No 26.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Súmula CARF no 38.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE EM COTITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao autuado o ônus de provar a alegação de manutenção de conta corrente em cotitularidade.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas médicas que não tenham sido devidamente comprovadas pelo autuado, mediante documentação hábil e idônea que comprove a efetiva ocorrência das despesas e respectivo desembolso financeiro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00, CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE A R$ 80.000,00
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário. A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação.
JUROS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULACARFno4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.. SúmulaCARFno4.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002174/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO GUILHERME MACHADO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA
CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Súmula CARF No 26.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATO
GERADOR.
MOMENTO
DA
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Súmula CARF
no 38.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
CORRENTE
EM
COTITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao autuado o ônus de provar a alegação de manutenção de conta corrente em
cotitularidade.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas médicas que não tenham sido devidamente
comprovadas pelo autuado, mediante documentação hábil e idônea que comprove
a efetiva ocorrência das despesas e respectivo desembolso financeiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002174/2005-11
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00, CUJO
SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE A R$ 80.000,00
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou
documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide
estabelecida. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido
somente no recurso voluntário. A lide se estabelece na impugnação, não se
conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação.
JUROS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULACARFno4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.. SúmulaCARFno4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações relativas ao § 3°, inciso II, do art. 42 da Lei
no 9.430/96, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$
294.435,46, relativo aos exercícios 2001, 2002, 2003 e 2004, anos-calendário 2000, 2001, 2002 e
2003, face à apuração de acréscimo patrimonial a descoberto (sinais exteriores de riqueza),
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e
dedução indevida de previdência privada, de despesas médicas e despesas com instrução.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

O autuado impugnou a exigência em 27/01/2006 (fls. 594/631, acompanhada de
anexos, onde requer preliminarmente a invalidade da intimação no que tange ao Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 588, datado de 28/12/2005, posto que, segundo alega, não teria sido por
ele recebido e nem por seu procurador e pelo fato de não ter sido entregue no seu endereço, uma
vez que se encontrava em viagem à época e os documentos teriam sido entregues no escritório
do Sr. Antônio José da Silva. Entende assim que, para efeito de contagem dos prazos processuais
e também para efeito de decadência, deve ser considerada como data de ciência o dia de
desafixação do Edital No 0811205/PFA/009/2005 (fl. 586), qual seja, 04/01/2006 e não a data
relativa ao recebimento do AR acima referenciado (28/12/2005), uma vez que não recebido em
seu domicílio e por pessoa não que não seria seu procurador. Em decorrência de tais alegações,
suscita preliminar de decadência relativamente ao ano-calendário de 2000 (exercício 2001),
posto que cientificado somente em 04/01/2006, ou seja, após transcorrido o prazo decadencial
para lançamento do IRPF relativo a tal exercício.
Na sequência alega que a quase totalidade dos depósitos é justificada por
rendimentos e reembolsos do requerente e de sua esposa, que, por possuírem algumas contas em
conjunto, acabam por mesclar seus depósitos e saques, como aconteceu com diversos depósitos,
os quais passa a exemplificar. Afirma que também deixou de ser considerado pela autoridade
fiscal lançadora o fato de que mantém contas bancárias em conjunto com sua esposa, deixando
assim de observar a legislação específica que determina a intimação de ambos os titulares e que
seja considerada movimentação financeira proporcionalmente.
Apresenta comprovantes de algumas despesas com instrução, de despesas médicas
e com previdência privada incorridas, questiona o lançamento baseado em depósitos bancários,
posto que não configuradores de renda tributável, além de ter deixado clara a origem de tais
depósitos. Quanto à autuação referente aos sinais exteriores de riqueza, afirma ter sido utilizada
hipótese de tributação não existente e que também deixou claro, durante o procedimento fiscal,
que os gastos do impugnante têm origem concreta em rendimentos percebidos pelo casal,
conforme atesta a variação patrimonial de suas declarações de renda entregues.
Ao final, contesta a incidência dos juros moratórios calculados pela taxa SELIC e
solicita que os mesmos venham a incidir somente após o lançamento do crédito tributário.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo o processo baixado
em diligência (despacho de fls. 780/781), para verificação da efetiva titularidade conjunta de
algumas contas bancárias e discriminação dos beneficiários e valores correspondentes relativos
ao plano de saúde apresentado.
Após o retorno da diligência, no julgamento de piso o lançamento foi considerado
parcialmente procedente. Foram consideradas devidamente comprovadas as despesas com
instrução, limitadas ao valor individual fixado pela legislação, as despesas comprovadas com
previdência privada e FAPI e parte das despesas médicas. Foi excluída do lançamento, em sua
totalidade, a infração relativa a acréscimo patrimonial a descoberto, uma vez que se considerou
não observados os ditames normativos de regência da matéria.
Também foram excluídos, metade dos depósitos bancários de origem não
comprovada efetuados na conta corrente n° 908-5, agência 153 do Banco Banespa SA (R$
2.000,00 - ano-calendário 2000; R$375,00 - ano-calendário 2001 e R$ 779,06 - ano-calendário
2002), e os depósitos bancários nos valores de R$ 2.500,00 e R$800,00, realizados,
respectivamente, em 20/08/2001 e 07/01/2002, no CCR Bom Jesus da Lapa Ltda e Banco
Banespa S/A.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Foram mantidos os demais valores e infrações apontadas, sendo exarada a
seguinte ementa:
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL.
Considera-se válida a ciência do auto de infração, efetuada mediante intimação por via
postal enviada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que o Aviso de
Recebimento não tenha sido assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, mas, por
terceira pessoa.
DECADÊNCIA.
Tendo havido lançamento de oficio, o início da contagem do prazo decadencial terá
efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração
de ajuste anual.
ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO LANÇAMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância no processo administrativo fiscal,por força
de sua subordinação ao poder vinculado ou regrado, deve se limitar à aplicação da lei,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da legalidade ou constitucionalidade da norma
legal.
SIGILO BANCÁRIO.
Considerando que a disponibilizando dos dados bancários para fins de apuração da
regularidade fiscal do contribuinte foi decretada judicialmente por requerimento do
Ministério Público Federal, não há que se falar em ilegalidade na quebra do sigilo
bancário.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N°105/2001.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
GLOSA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE.
Restabelece-se a dedução de despesa com instrução de dependente, quando
comprovada, limitada ao valor individual fixado na legislação.
GLOSA. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Devem ser considerados como dedução da base de cálculo os valores comprovados a
título de previdência privada, cancelando-se a respectiva glosa.
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS (PARTE).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS (PARTE).
Restabelece-se parte da dedução comprovada mediante documentação hábil e idônea, na
forma estabelecida pela norma de regência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Há que se excluir, em sua totalidade, a exigência decorrente do acréscimo patrimonial a
descoberto, uma vez não observados os ditames legais que regem a matéria.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. .
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Excluem-se da base de cálculo do lançamento fundamentado em depósito bancário com
origem não comprovada, os valores oriundos de contas bancárias de mesma titularidade.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento, não havendo
previsão legal para a modificação de seu termo inicial de incidência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário (fls. 868/893), onde o autuado, em síntese:
- reitera a alegação de decadência do direito de lançamento, nos termos do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
relativamente ao ano-calendário de 2000 (exercício 2001), citando julgados do extinto Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Para tanto, volta à questão levantada no momento da
impugnação, onde requer a invalidade da intimação no que tange ao Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 588, datado de 28/12/2005. Posto que, segundo alega, não teria sido por ele recebido e nem
por seu procurador e pelo fato de não ter sido entregue no seu endereço, uma vez que se
encontrava em viagem à época e os documentos teriam sido entregues noutro local ao Sr.
Antônio José da Silva. Entende assim que, para efeito de contagem dos prazos processuais e
também para efeito de decadência, deve ser considerada como data de ciência o dia de
desafixação do Edital No 0811205/PFA/009/2005 (fl. 586), qual seja, 04/01/2006 e não da data
relativa ao recebimento do AR acima referenciado (28/12/2005), uma vez que não recebido em
seu domicílio e por pessoa não que não seria seu procurador. Em decorrência de tais alegações,
suscita preliminar de decadência relativamente ao ano-calendário de 2000, uma vez que
cientificado somente em 04/01/2006, ou seja, após transcorrido o prazo decadencial para
lançamento do IRPF relativo a tal exercício. Anexa declaração do contador Sr. Antônio José da
Silva, recebedor da correspondência, anexo I do recurso (fl. 895) , na qual se afirma que retirou a
correspondência na agência dos Correios atendendo a solicitação, recebida por telefone, do
Auditor Fiscal, devido ao fato de que o fiscalizado se encontrava ausente de seu domicílio em
viagem: “...a correspondência por mim recebida no dia 28/12/2005, remetida para o meu cliente
ANTÔNIO GUILHERME MACHADO DE CASTRO, foi retirada junto à Agência dos Correios
da cidade de Descalvado”. Requer, caso persista dúvida quanto ao alegado, que o processo seja
baixado em diligência para intimação do Chefe dos Correios de Descalvado, para que o mesmo
venha esclarecer estes fatos, ou. doutra forma, diligência junto à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira, para atestar a existência de telefonemas daquela unidade para o escritório do
contador Antônio José da Silva, cujo número é 19-3583-3812, como também para o telefone dos
Correios de Descalvado, naquele dia 28/12/2005.
- questiona novamente o lançamento baseado em depósitos bancários, afirmando
que simples depósitos bancários não são suficientes para configurar renda tributável e não
constituem fato gerador do imposto sobre a renda, posto que não se traduzem em ganho de
capital e nem do trabalho, e muito menos da combinação de ambos, citando julgados do extinto
2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

- alega impropriedade do lançamento relativo aos depósitos bancários, sob o
fundamento de que não teria sido observada a periodicidade mensal para o efeito de lançamento.
Sustenta que o IRPF deve ser apurado mês a mês e eventuais omissões também devem seguir tal
regra, o que não teria sido observado na presente autuação, implicando em seu cancelamento;
- solicita que sejam reapreciadas as, segundo seu entendimento, comprovações e
justificações de depósitos realizadas na impugnação, requerendo a aceitação destas
comprovações, com consequente exoneração do respectivo crédito tributário advindo de tais
depósitos. Entretanto, sequer relacionou supostas comprovações, limitando-se a remeter à
impugnação solicitando sua análise;
- volta a afirmar que mantém contas bancárias em conjunto com sua esposa,
deixando assim a autoridade lançadora de observar a legislação específica, posto que não
intimada a cotitular e que não seria a totalidade dos depósitos nas referidas contas correntes de
sua responsabilidade, de forma que, caso houvesse omissão de rendimentos, tal omissão não
poderia ser imputada apenas a um dos titulares, devendo ser considerados proporcionalmente a
cada um dos correntistas. Complementa que no julgamento de piso somente foi considerada tal
situação relativamente à conta mantida em cotitularidade junto ao Banco Banespa SA. Cita a
Sumula CARF no 29, requerendo a aplicação de tal verbete no presente julgamento e a exclusão
da base de cálculo do presente lançamento de 50% dos depósitos considerados como não
justificados, relativos à contas mantidas em cotitularidade:“...posto que os depósitos
considerados não justificados pelo Sr. Auditor, e pela Sra. Relatora, não são, até prova em
contrário, de única e exclusiva responsabilidade do recorrente.”
- contesta a não consideração de despesas com tratamento odontológico de sua
filha/dependente, nos valores de R$ 715,00 no ano-calendário de 2003 e R$ 3.616,00 no ano-
calendário de 2002;
- da mesma forma, contesta a não consideração de despesas com tratamento
fisioterápico, no valor de R$ 10.707,00;
- requer a manutenção de dedução de despesa com instrução da dependente/filha,
no valor de R$ 840,00, anexando recibo, sob o argumento de que já havia apresentado o
respectivo recibo no momento da fiscalização e que entendeu não haver necessidade de
reapresentação no momento da impugnação;
- inova no recurso, com apresentação de tese não constante da impugnação, ao
invocar a aplicação do disposto no § 3°,. Inc. II, do art. 42, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, sob o argumento de que: “Após considerados os créditos de valores decaídos, bem
como os que já foram comprovados e não aceitos, os de responsabilidade da co-titular das 3
contas bancárias citadas, e os que são comprovados' neste Recurso Voluntário, o total anual dos
depósitos não comprovados é menor que R$ 80.000,00, e nenhum dos depósitos é maior que R$
12.000,00, como se observa do resumo de folhas 10/11 e 14 a 24, tais devendo ser anulado o
valor lançado nos anos-base em discussão.”
Ao final, volta a contestar a incidência dos juros moratórios calculados pela taxa
SELIC, solicita que os mesmos venham a incidir somente após a data de lançamento do crédito
tributário e apresenta o seguinte pedido:
11.DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o lançamento, liberando-se o
Recorrente de qualquer pagamento ao Erário, exceto daqueles já reconhecidos e pagos,
sem prejuízo, se for o caso, dos demais pedidos alternativos, pois:
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

a) Não sendo simples depósitos bancários configuradores de renda, nem do capital nem
do trabalho, nem da combinação de ambos, não se prestam a incidência do imposto
sobre a renda, conforme entendimento jurisprudencial citado;
b) A Lei 7.713/88 e o art. 42, § 40 da Lei 9.430/96 estabelecem que o imposto de renda
das pessoas físicas tem seu período de apuração mensal, devendo ser apurado mês a mês
eventuais omissões de rendimentos, para se ter atendido o estabelecido em lei. Não se
seguiu tal regra, presumindo-se sem qualquer critério legal, como se todos os
rendimentos tivessem sido omitidos no mês de Dezembro de 1999;
c) Sendo a intimação entregue por via postal para pessoa não autorizada, e em domicílio
diferente daquele eleito pelo recorrente, não pode ser considerada válida. Portanto, a
única ciência válida foi feita por Edital;
d) Os períodos lançados após os 5 anos do fato gerador (ano-base 2000), e cientificados
por Edital, sejam cancelados pela ocorrência da decadência, conforme exposto, e nos
termos da Súmula Vinculante nr. 8/2008, do Supremo Tribunal Federal;
e) Requer-se o restabelecimento das glosas de despesas de instrução e das despesas
médicas comprovadas;
f) Sejam deduzidos dos valores autuados, todos os depósitos comprovados, seja no
decorrer da fiscalização, ou após esta, como também restabelecidas as despesas
glosadas;
g) A taxa de juros SELIC afronta o Código Tributário Nacional, e se mantido o
lançamento, deve ser calculados somente após a constituição do crédito tributário, eis
que até então inexistia crédito tributário;
h) No caso em que o montante apurado como omissão é inferior a R$ 80.000,00, deve
ser desconsiderado para os fins de presunção de omissão de receita, nos termos do § 3°
inciso II do art. 42 da Lei 9430/96;
i) Junta-se novamente o recolhimento da parte considerada não impugnada, relativa a
despesas médicas, conforme DARF;
Requer-se a aplicação da Sumula CARF nr. 29: "Súmula CARF nr.29 - Todos os co-
titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento."
Assim, reitera-se os termos da impugnação, e requer-se o cancelamento integral dos
valores lançados dos exercícios 2001, 2002, 2003 e 2004, exceto o valor já pago,
reformando-se a decisão da instância primeira.
É o relatório, cumprindo esclarecer que os argumentos apresentados no recurso
serão pormenorizados na sequência, por ocasião do voto.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 867), em 23/07/2010. Tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 20/08/2010, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pela Agência da Receita Federal
do Brasil em Porto Ferreira/SP na fl. 868, considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
DATA DE CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Alega o autuado a invalidade da intimação ocorrida por meio de Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 588, datada de 28/12/2005, sob o argumento de que tal intimação não
teria sido por ele recebida e nem por seu procurador e pelo fato de não ter sido entregue no seu
endereço. Informa que se encontrava em viagem à época e que os documentos teriam sido
entregues ao Sr. Antônio José da Silva na agência dos Correios. Entende assim que, para efeito
de contagem dos prazos processuais e também para efeito de decadência, deve ser considerada
como data de ciência o dia de desafixação do Edital No 0811205/PFA/009/2005 (fl. 586), qual
seja, 04/01/2006 e não a data relativa ao recebimento do AR acima referenciado (28/12/2005),
uma vez que não recebido em seu domicílio e por pessoa não que não seria seu procurador.
Em decorrência de tais alegações, suscita preliminar de decadência relativamente
ao ano-calendário de 2000, uma vez que cientificado somente em 04/01/2006, ou seja, após
transcorrido o prazo decadencial para lançamento do IRPF relativo a tal exercício. Anexa
declaração do contador Sr. Antônio José da Silva, recebedor da correspondência, anexo I do
recurso (fl. 895), na qual se afirma que foi retirada a correspondência na agência dos Correios
atendendo a solicitação, recebida por telefone, do Auditor Fiscal, devido ao fato de que o
fiscalizado se encontrava ausente de seu domicílio em viagem: “...a correspondência por mim
recebida no dia 28/12/2005, remetida para o meu cliente ANTÔNIO GUILHERME MACHADO
DE CASTRO, foi retirada junto à Agência dos Correios da cidade de Descalvado”. Requer, caso
persista dúvida quanto ao alegado, que o processo seja baixado em diligência para intimação do
Chefe dos Correios de Descalvado, para que o mesmo venha esclarecer estes fatos, ou. doutra
forma, diligência junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira, para atestar a
existência de telefonemas daquela unidade para o escritório do contador Antônio José da Silva,
cujo número é 19-3583-3812, como também para o telefone da agência dos Correios de
Descalvado, naquele dia 28/12/2005.
Analisando tais alegações, assim decidiu a autoridade julgadora de piso.
Ciência do Auto de Infração Consoante a informação da SAFIS/DRF em Limeira-SP e a
pesquisa efetuada ao sítio dos Correios (fls. 552/553), de início, não foi possível
cientificar o contribuinte do presente Auto de Infração por via postal, tendo havido duas
tentativas frustradas de entrega, em 24/11/2005 (17:36h) e 25/11/2005 (17:09 h), com o
assinalamento da ocorrência "Destinatário Ausente".
Em função do exposto, foi elaborado o Edital de n° 0811205/PFA/009/2005 (fls. 555),
que foi afixado em dependência franqueada ao público, na data de 19/12/2005,
permanecendo afixado até o dia 04/01/2006.
Paralelamente, constata-se, a partir do Aviso de Recebimento (AR) de fls. 557, que o
auto de infração foi enviado ao domicílio fiscal do contribuinte e recebido em
28/12/2005.
Em sede de impugnação, o interessado alega ser inválida a entrega do auto de infração
efetuada por via postal, em 28/12/2005, porquanto não outorgou procuração para o
recebedor, sendo que o endereço de entrega não tem vínculo com o seu, suscitando
ainda a quebra do sigilo fiscal por parte do servidor, que repassou a terceiros
informação sigilosa, que, por dever de ofício, deveria resguardar.
(...)
Observe-se que não há qualquer menção na legislação atinente à matéria no sentido de
condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio sujeito passivo.
Desse modo, quando a intimação é por via postal, o Fisco não tem a obrigação de
intimar pessoalmente o contribuinte, mas sim de enviar a intimação para o domicílio
fiscal informado por ele.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

No presente caso, a despeito das duas tentativas frustradas de dar conhecimento ao
contribuinte do auto de infração em apreço, por via postal, que resultou, inclusive, na
expedição do Edital n° 0811205/PFA/009/2005 (fls. 555), a fiscalização enviou
novamente a autuação, por meio de Aviso de Recebimento — AR, para a Rua Pedro de
Alcântara Camargo, 528, Centro, Descalvado/SP (fls. 557), endereço este que coincide
com o constante dos sistemas da Receita Federal à época (fls. 773). Diga-se, domicílio
tributário indicado pelo contribuinte visando à concretização da comunicação entre ele e
a Administração Tributária.
Vale frisar ainda que não há nos autos, qualquer notícia de alteração, perante o Fisco, do
domicílio fiscal do recorrente, visto que, no sistema CPF, permanece informado o
supracitado endereço (fls. 774), que é também o identificado em sua impugnação (fls.
563).
Portanto, a argumentação expendida pelo autuado de que o auto de infração foi
encaminhado para endereço diverso do seu domicílio fiscal, tendo sido recebida por
pessoa para a qual não outorgou procuração, não é suficiente para descaracterizar a
ciência do lançamento, em data de 28/12/2005, uma vez que a intimação foi enviada ao
domicílio tributário eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 23, § 2°, II, do Decreto
n° 70.235, de 1972, o qual não faz ressalva quanto à pessoa que a recebe nem
condiciona a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio sujeito passivo.
Esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes, tendo sido foi objeto de Súmula
exarada pelo egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes:
"Súmula 1° CC n° 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicilio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário."
Assim, não obstante alegue que tomou conhecimento do procedimento fiscal somente
em 09/01/2006, considera-se o contribuinte regularmente notificado da presente
autuação na data de recebimento do AR no endereço por ele eleito, ou seja, em
28/12/2005.
Um breve histórico. Conforme relatado, devido a tentativas sem sucesso de
intimação do autuado por via postal, foi publicado o Edital No 0811205/PFA/009/2005 (fl. 586),
para efeito de ciência do Auto de Infração (AI). Edital este afixado na unidade de preparo do
contribuinte em 19/12/2005 e desafixado em 04/01/2006. Ocorre que, foi enviada nova
intimação de ciência do AI, destinada ao endereço do domicílio fiscal do contribuinte e recebida
no dia 28/12/2005, pelo seu contador o Sr. Antônio José da Silva. Requer o autuado a
desconsideração de tal intimação, sob argumento de que não teria sido entregue em seu domicílio
fiscal e sim retirada na agência dos Correios pelo referido contador sem sua autorização, a
pedido do auditor fiscal que realizou o procedimento fiscal.
Segundo preceitua a Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Assim, nos termos de tal verbete sumular, não se sustenta a tese do autuado quando solicita a
desconsideração de tal ato pelo fato de que o recebedor do Auto de Infração, enviado por via
postal, não estaria munido de procuração para o recebimento.
Resta a alegação de que o AI não teria sido entregue em seu domicílio fiscal, e
sim na agência dos Correios. Ora, não se contesta ou questiona o fato de que a intimação de
ciência do AI teria sido enviada por via postal. Correspondência essa enviada ao endereço
constante como domicílio fiscal do contribuinte, fato também não contestado. Considerando tais
premissas, e o fato de que consta no respectivo AR o recebimento da correspondência pelo
contador do contribuinte, profissional esse que acompanhou todo o procedimento fiscal,
juntamente com o fiscalizado, conforme atestam diversos documentos constantes dos autos,
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

entendo como regular a intimação. Frise-se, que o AI foi enviado por via postal ao domicílio
tributário do contribuinte e recebido por preposto, profissional responsável pela elaboração das
declarações do autuado e que acompanhou todo o procedimento fiscal, portanto, sem razão o
recorrente quanto a tais alegações.
ANO-CALENDÁRIO DE 2000 – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
Requer o autuado o reconhecimento da decadência relativa ao ano-calendário de
2000, exercício de 2001.
Conforme as conclusões do item anterior, o sujeito passivo foi cientificado do
crédito tributário em 28/12/2005, de acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 588. O fato
gerador do IRPF relativo ao ano-calendário de 2000 ocorreu em 31/12/2000 e consta dos autos
ter havido retenção do imposto na fonte durante todo o período de apuração, dessa forma, o
normativo legal a se considerar, para o efeito de contagem de prazo de decadência, é o art. 150 §
4o do CTN, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador.
A despeito das alegações quanto à suposta apuração mensal do imposto, é
consabido que o IRPF é tributo devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo
percebidos, a título de antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a
apuração e o recolhimento, independentemente de prévio exame da autoridade administrativa,
consumando-se o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina
classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no
período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício.
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação, tendo dessa forma como
regra para definição do prazo de decadência o disposto no §4o do art. 150 do CTN, salvo se
comprovada prática de dolo, fraude ou simulação.
Ocorrido o fato gerador em 31/12/2000, a Administração Tributária teria prazo até
31/12/2005 para lançamento do respectivo crédito tributário. Tendo sido o autuado cientificado
em 28/12/2005, não há que se falar em decadência do direito de lançamento relativo ao ano-
calendário de 2000.
À vista de alegações quanto ao momento de ocorrência do fato gerador relativo
aos depósitos bancários objeto de lançamento, cumpre destacar os termos da Súmula CARF no
38, a qual preceitua que: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Dessa forma, uma vez que o fato gerador de tal infração, no presente caso, ocorreu
em 31/12/2000, tinha a Administração Tributária prazo até 31/12/2005 para seu lançamento.
Tendo sido o autuado cientificado do crédito tributário em 28/12/2005, de acordo com o AR fl.
588, sem razão quanto à suposta decadência relativa ao ano-calendário de 2000.
ARGUMENTOS, APRESENTADOS SOMENTE NESTA FASE RECURSAL –
PRECLUSÃO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, § 3° INCISO II DA LEI No
9.430, DE 1996
Quanto às novas alegações apresentadas somente em sede do recurso a este
Conselho, no que se refere à omissão de rendimentos cujos depósitos são inferiores a R$
12.000,00 e cuja soma anual é menor que R$ 80.000,00, era dever do autuado já no ensejo da
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações.
Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando
todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, assim como, os documentos
que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados,
uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo
preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação, motivo pelo qual deixo de
conhecer do recurso no que se refere a tais alegações.
Não obstante, apresento breve esclarecimento quanto ao entendimento do
recorrente de que não deveriam ser considerados (para efeito de determinação da receita
omitida), os créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), até o
valor de R$ 80.0,00,00 (oitenta mil reais), posto que interpreta equivocadamente o comando
legal. A lei somente assevera que não devem ser considerados como rendimentos omitidos os
depósitos abaixo de R$ 12.000,00, desde que seu somatório não exceda a R$ 80.000,00, dentro
do ano-calendário Não há uma determinação legal genérica de que deva ser excluído o valor de
R$ 80.000,00 em qualquer hipótese. Nesse sentido, temos a Súmula CARF no 61: “Os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.” Portanto, somente não serão considerados os depósitos abaixo de R$
12.000,00, caso a soma dos mesmos não ultrapasse o limite superior de R$ 80.000,00, hipótese
não verificada nos presentes autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Também deve ser esclarecido que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do
mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato,
situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento, não se encontrando, portanto, presentes
situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento.
Alega o autuado que é nulo o lançamento pelos elementos em que se embasou,
pois simples depósitos bancários não seriam suficientes para configurar renda tributável, e não
constituem fato gerador do imposto de renda, pois depósitos bancários não configuram ganho de
capital e nem do trabalho, e muito menos combinação de ambos. E que, o lançamento de crédito
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

tributário baseado em simples depósitos bancários poderia ocorrer se houvesse nexo causal entre
os depósitos e o fato que represente omissão de rendimento, ou a utilização dos valores
depositados como renda consumida
Para melhor entendimento do tema, relevante se fazer um histórico da legislação
que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de lançamento de crédito
tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão no 2202-004.892, desta
2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices
ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de
rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo esses utilizados unicamente como
instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos. O depósito bancário é
considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens diversas sem apresentação
de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca a
Súmula no 26 publicada, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que
tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
É contestada a não consideração de despesas com tratamento odontológico de sua
filha/dependente Lívia Rech de Castro, nos valores de R$ 715,00 no ano-calendário de 2003 e
R$ 3.616,00 no ano-calendário de 2002, sendo anexada ao recurso declaração de fl. 896, firmada
pela prestadora dos serviços a Cirurgiã Dentista Sra Áurea Lima Souza Fahei, atestando o
recebimento dos valores, e articulada a seguinte motivação:
Também foi glosado e mantido pelo Acórdão o valor de R$ 3.616,00 para a mesma Dra.
Áurea Lima Souza Fahel, do ano de 2002, relativo a tratamento da dependente Lívia
Rech de Castro, onde foi alegado pela Sra. Relatora (folha 804) que a declaração
juntada à folha 685 carece de força probante, visto que embora tenha confirmado a
prestação dos serviços odontológicos, não informou o diagnóstico e o tipo de
procedimento executado. Entendemos que este tipo de comprovação de profissional de
odontologia ter que detalhar o diagnóstico e o tipo de procedimento para dar direito a
dedução da despesa junto ao Imposto de Renda é de caráter bastante fiscalista, e
pensamos não estar acobertado pela legislação vigente. Se os recibos e uma declaração
confirmando a prestação dos serviços pela profissional, inclusive constando qual foi a
paciente, não seja suficiente para a relatora, dificilmente teria algum documento que lhe
convencesse que este dispêndio dá direito a dedução médica.
A declaração de fls. 567, apresentada por ocasião da impugnação somente da
conta do início de tratamento em “ortopedia funcional dos maxilares” com a referida
profissional, cirurgiã dentista. Juntamente com o recurso somente foi apresentado o recibo de fl.
896, onde se declara o recebimento de R$ 715,00, a título de serviços odontológicos prestados,
na data de 20/06/2003.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Não consta qualquer comprovação de valores pagos à profissional Sra Áurea
Lima Souza Fahei a título de tratamento odontológico da dependente Lívia Rech de Castro no
ano-calendário de 2002. Observe-se que a declaração prestada pela profissional apenas da conta
do início de tratamento da dependente, sem qualquer informação quanto a eventuais valores
recebidos. Situação distinta verifica-se no exercício de 2003, onde há emissão de boletos de
cobrança por parte da profissional e foram apresentados comprovantes de efetiva quitação de tais
boletos (vide fls.237/242). Correto assim o procedimento fiscal quanto à glosa dos supostos
pagamentos declarados e não comprovados relativos ao ano-calendário de 2002.
Com relação ao recibo apresentado, no valor de R$ 715,00, verifica-se na folha
239 a existência de boleto bancário de cobrança, onde consta como data do documento o dia
07/05/2003 e com vencimento para 20/06/2003. Entretanto, não consta em tal boleto a respectiva
autenticação, diferentemente dos demais boletos de quitação apresentados pelo recorrente.
Considerou-se no julgamento de piso que tal documento não poderia ser acatado, justamente
pelo fato de não constar do mesmo a autenticação mecânica do pagamento. Por outro lado, na
folha seguinte (240) há um outro boleto, com a mesma data de documento (o dia 07/05/2003) e
com vencimento para 20/07/2003, no qual consta a efetiva quitação com indicação de cálculo de
Mora/Multa, no valor de R$ 28,60, o que autoriza se concluir tratar-se da mesma cobrança, cujo
pagamento ocorreu em atraso. Ocorre que este último boleto foi considerado pela autoridade
fiscal como comprovante de pagamento de despesas odontológicas, sendo o somatório dos
boletos anexados pelo contribuinte às fls. 237/242, justamente o valor declarado como
pagamentos à referida profissional no exercício de 2003 e aceitos pela fiscalização. Exceto os R$
715,00 relativo ao boleto não quitado, posto que pago no mês seguinte, com acréscimos
moratórios, mediante emissão de um outro boleto (fl. 240) o qual foi devidamente considerado.
Assim, a consideração do valor pleiteado de R$ 715,00 implicaria em duplicidade de dedução,
posto que referente a um único pagamento, devendo ser negada tal solicitação.
DESPESAS COM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
Foi desconsiderado pela autoridade fiscal autuante o valor de R$ 10.707,00,
declarado como despesa incorrida com tratamento fisioterápico no ano-calendário de 2002.
Glosa esta mantida no julgamento de piso pelos seguintes fundamentos:
Já a declaração de fls. 686, subscrita pela profissional Cilzer Carla da Silva com a qual
foi pleiteada, no ano-calendário de 2000, a dedução de despesa médica no valor de R$
10.707,00, também não transmite a certeza necessária de que o tratamento fisioterápico
ali mencionado foi, de fato, prestado, porquanto não discrimina o beneficiário do
serviço, não trazendo também informação a respeito do diagnóstico nem a identificação
do tipo de tratamento efetuado.
Assim é que, nas circunstâncias mencionadas, a mera apresentação de declarações,
desacompanhada de documentação que ateste a realização dos serviços e o pagamento
dos valores nelas constantes, é insuficiente para caracterizar a efetividade da despesa
passível de dedução, mormente se levarmos em consideração os valores envolvidos A
alegação de que os pagamentos foram feitos em dinheiro também não pode ser acatada
em beneficio do impugnante. É claro que é perfeitamente possível a realização de
pagamentos em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento.
Entretanto, o contribuinte há de concordar que o pagamento em dinheiro é de difícil
comprovação. Além disso, não é este o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas,
considerando-se os valores dos recibos, os quais, em uma situação de normalidade,
seriam pagos por meio de cheques bancários nominais, transferências eletrônicas
bancárias, e similares.
Observe-se que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre, como visto anteriormente, no caso das deduções.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Como já visto anteriormente, o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia
com o princípio de que o ônus da prova cabe a quem a alega.
Assim, diferentemente do que entende o interessado, o ônus da prova recai sobre aquele
de cujo beneficio se aproveita, não cabendo ao fisco, neste caso, obter provas da
efetividade da prestação dos serviços e do pagamento das despesas, mas, sim, ao sujeito
passivo apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse
respeito.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, sob pena de não tê-la aceita pelo Fisco.
Prova que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar
cabal e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado, não deixando nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
É conveniente lembrar ainda que o contribuinte é o responsável perante o fisco pela
guarda dos documentos que serviram de base para o preenchimento de sua declaração,
enquanto não decorrido o prazo decadencial. Assim, ao fazer pagamentos de despesas
que serão utilizadas a posteriori, para dedução da base de cálculo do imposto de renda,
tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Relativamente a tais pagamentos, o então fiscalizado foi intimado, pelo “Termo
de Intimação Fiscal no 53/3” (fls. 77/78), datado de 24/02/2005, a apresentar cópias dos cheques,
frente e verso, relativos aos pagamentos, ou, se pagos em espécie, comprovar as origens,
conforme “Demonstrativo de Análise de Pagamentos e Doações Efeutados” (fl. 104).
O autuado apresenta declaração lavrada pela profissional, onde a mesma atesta os
supostos pagamentos e afirma que teriam sido recebidos em numerário/espécie mensalmente, e
apresenta a seguinte alegação: “....não há dúvida da realização dos serviços, nem do
desembolso, e não saberíamos qual a forma de "transmitir a certeza necessária de que o
tratamento fisioterápico foi prestado" senão pela declaração da profissional contratada.
Também desconhecemos orientação fiscal que para deduzir os gastos médicos, sejam
necessárias discriminar no recibo/declaração, qual o diagnóstico e qual o tipo de tratamento
efetuado.”
Conforme já repisado no presente voto e em consonância com o disposto no
Acórdão recorrido, caberia ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução, sob pena de sua desconsideração pela autoridade fiscal. Prova que deve estar
amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal e inequivocamente o
que foi declarado/pleiteado, não deixando nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Declarações desacompanhadas de maiores elementos probantes não justificam a respectiva
despesa declarada, motivo pelo qual entendo pela manutenção da glosa relativa ao suposto gasto
com tratamento fisioterápico, pelos motivos já expostos no julgamento de piso.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE
É requerida a manutenção de dedução de despesa com instrução, no ano-
calendário de 2000, da dependente/filha Victória Rech de Castro, no valor de R$ 840,00,
anexando o devido recibo, expedido pela pessoa jurídica Lar Escola Imaculada Conceição, CNPJ
no 47.546.049/0001-08. Alega o recorrente que já havia sido apresentado tal comprovante no
momento da fiscalização, assim, entendeu não haver necessidade de reapresentação no momento
da impugnação.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Engana-se o recorrente quanto a tais alegações.
Verifica-se no “Termo de Verificação de Irregularidade” elaborado pela
autoridade fiscal lançadora, especificamente na folha 20, a glosa de R$ 2.588,86 relativos a
despesas com instrução não comprovadas e conforme discriminado no Anexo 3-A do referido
termo. Analisando o referido Anexo 3-A (fl. 36), consta na 1a linha a especificação da referida
glosa, sendo a diferença entre o valor declarado de R$ 3.506,75 e o valor comprovado (R$
811,14), relativo a pagamento de despesa com instrução ao Instituto São José de Educação e
Instrução - Colégio John Kennedy. Esta é a única glosa de despesas com instrução ocorrida no
ano-calendário de 2000.
Na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2001- ano-calendário 2000 - (fls.
50/51) apresentada pelo autuado constam declarados três pagamentos a título de despesas com
instrução (código 02), sendo: R$ 820,00 para o Curso de Educ. Infantil do Lar Escola I.
Conceição, outros R$ 820,00, para o Lar Escola Imaculada Conceição e R$ 3.506,75 para o
Instituto São José de Educação e Instrução - Colégio John Kennedy, tendo sido somente este
último pagamento objeto de glosa parcial, conforme apontado acima.
Conclui-se que não houve qualquer glosa com relação aos valores declarados a
título de despesa com instrução pagos ao Curso de Educ. Infantil do Lar Escola I. Conceicão, no
valor de R$ 820,00 ou para o Lar Escola Imaculada Conceição, também no valor de R$ 820,00,
os quais, são declarados com o mesmo número de CNPJ 47.546.049/0001-08, induzindo tratar-
se do mesmo estabelecimento. Sem razão assim o recorrente quanto ao pedido de manutenção de
tal despesa, no ano-calendário de 2000, posto que não foi objeto de glosa no lançamento fiscal,
sendo mantidas em sua integralidade, conforme declaradas, inclusive em valor superior ao dos
recibos apresentados juntamente com a peça recursal.
ALEGAÇÃO
DE
CONTAS
CORRENTES
MANTIDAS
EM
COTITULARIDADE
Afirma o recorrente manter contas bancárias em conjunto com sua cônjuge. Sra
Karla Rech de Castro e que a autoridade lançadora deixou de observar a legislação específica,
posto que não foi intimada a cotitular. Acrescenta que não seria a totalidade dos depósitos nas
referidas contas correntes de sua responsabilidade, de forma que, caso houvesse omissão de
rendimentos, tal omissão não poderia ser imputada apenas a um dos titulares, devendo ser
considerados proporcionalmente a cada um dos correntistas. Complementa que no julgamento de
piso somente foi considerada tal situação relativamente à conta mantida em cotitularidade junto
ao Banco Banespa SA, cita a Sumula CARF no 29, requerendo a aplicação de tal verbete no
presente julgamento e a exclusão da base de cálculo do presente lançamento de 50% dos
depósitos considerados como não justificados, relativos à contas mantidas em cotitularidade.
Entendeu a autoridade julgadora de piso como devidamente comprovada a
cotitularidade apenas da conta corrente n° 908-5, agência 153 do Banco Banespa SA, sendo
procedido ao expurgo de 50% do respectivo valor do lançamento relativo a tal conta, conforme
requerido pelo então impugnante. Quanto às contas mantidas nos bancos do Brasil e Bradesco,
foi constatado que os extratos das contas, anexos às fls. 309/387, trazem apenas o nome do
contribuinte, não registrando nem mesmo a informação "e/ou", utilizada para designar as contas
cuja titularidade é conjunta. Além do fato de que as declarações prestadas pelas instituições
financeiras (fls. 709/710), embora confirmem que as contas sejam conjuntas, reportam-se às
datas em que foram emitidas (janeiro de 2005 e janeiro de 2006), não fazendo menção às datas
dos fatos geradores (anos-calendário de 2000 a 2003), entendendo-se, assim, como não
comprovada a cotitularidade. Confira-se:
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

Não pode prosperar o intento de excluir da base de cálculo 50% (cinquenta por cento)
dos depósitos não justificados efetuados nas contas bancárias n° 3898-9 do Banco do
Brasil e 4608-6 do Banco Bradesco S/A, sob o argumento de que tais contas são de
titularidade conjunta com a esposa Karla Rech de Castro, que apresenta separadamente
as declarações anuais de imposto de renda. Senão vejamos.
Os extratos das mencionadas contas, anexos às fls. 282/399, 402/505, trazem apenas o
nome do contribuinte, não registrando nem mesmo a informação "e/ou", utilizada para
designar as contas cuja titularidade é conjunta.
As declarações prestadas pelas instituições financeiras (fls. 677/678), por sua vez,
embora confirmem que as contas acima referidas são conjuntas, reportam-se ao
momento atual, ou seja, às datas em que foram emitidas (janeiro de 2005 e janeiro de
2006), não fazendo menção às datas dos fatos geradores (anos-calendário de 2000 a
2003).
No que tange à conta n° 0153-92-000908-5 do Banespa, contudo, assiste ao razão ao
interessado, vez que a cópia do cadastro sistêmico de fls. 757, trazida aos autos em
atendimento à diligência solicitada por esta DRJ/SP 2, confirma que Karla Recha de
Castro é co-titular da mencionada conta desde 15/03/1990.
Assim, cabe excluir do montante dos depósitos efetuados na conta-corrente 0153-92-
000908-5 do Banespa metade dos valores, posto que se referem ao outro titular da
conta-corrente, Karla Rech de Castro que não é dependente do interessado para fins
tributários.
À vista da decisão de piso, afirma o autuado que para o convencimento do Sr.
Auditor, e mesma da relatora da DRJ, deveria haver intimação para a cotitular Karla Rech de
Castro, e também para a empresa Castro Rech & Cia Ltda, fonte de vários depósitos ocorridos
em sua conta corrente, apresentar esclarecimentos quanto a origem dos depósitos.
Analisando a declaração apresentada pelo autuado (fl. 709) juntamente com a
peça impugnatória, declaração essa oriunda da Agência Descalvado/SP do Banco do Brasil SA,
datada de 9/01/2006, de fato verifica-se constar a informação de que a conta corrente de no 3898-
9, mantida pelo Sr. Antônio Guilherme Machado de Castro, possui como segundo titular a Sra
Karla Rech de Castro. Nessa mesma linha, temos na fl. 710 declaração oriunda da Agência
Descalvado/SP do Banco Bradesco SA, datada de 5/01/2005, constando a informação de que a
conta corrente de no 4608-6, mantida pelo Sr. Antônio Guilherme Machado de Castro, possui
como segundo titular a Sra Karla Zanoni Rech de Castro.
Foi apontado no julgamento de piso o fato de que tais declarações reportam-se à
data de sua expedição, quais sejam, 9/01/2006 e 5/01/2005, respectivamente, não fazendo
qualquer menção ao período que se refere a presente autuação, anos-calendário de 2000, 2001,
2002 e 2003. Também se destacou que os extratos das mencionadas contas trazem apenas o
nome do contribuinte, não registrando nem mesmo a informação "e/ou", utilizada para designar
as contas cuja titularidade é conjunta.
Ciente de tal impropriedade apontada pela autoridade julgadora de piso, deveria o
recorrente trazer aos autos elementos que eventualmente refutassem as inconsistências
apontadas. Ônus esse do qual não se desincumbiu, preferindo afirmar que: “Pensamos que para
o convencimento do Sr. Auditor, e mesma da relatora da DRJ, deveria haver intimação para a
co-titular Karla Rech de Castro, e também para a empresa Castro Rech & Cia Ltda, apresentar
esclarecimentos quanto a origem dos depósitos.”
Caberia ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua
comprovação, conforme disciplina o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. No caso, documentação que indicasse, clara e
objetivamente a alegada cotitularidade das referidas contas correntes, nos períodos
correspondentes à autuação (2000, 2001, 2002 e 2003). Ônus este que se torna ainda mais
patente, haja vista as justificativas motivadoras claramente colocadas no Acórdão recorrido para
desconsideração de tais afirmações.
Consonante com o julgamento de piso, também entendo que as declarações de que
as contas correntes no 3898-9 do Banco do Brasil e no 4608-6 do Banco Bradesco possuíam
cadastrada uma segunda titular em 9/01/2006 e 5/01/2005, respectivamente, não possui o condão
de provar a situação de tais contas nos períodos que se referem a presente autuação, anos-
calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003. Assim, deve ser mantida a autuação, nos exatos termos
do lançamento, referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, relativo às contas correntes no 3898-9 do Banco do Brasil e no 4608-6
do Banco Bradesco de titularidade do autuado.
DEPÓSITOS
NÃO
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS
OU
JUSTIFICADOS
Reitera o contribuinte a solicitação de que sejam considerados diversos depósitos
bancários que entende já ter demonstrado durante o procedimento de auditoria fiscal, e também
na impugnação, a origem dos recursos utilizados nessas operações com documentação hábil e
idônea, mediante os seguintes argumentos:
No Auto de Infração, item que tem como fundamento o art. 42 da Lei 9430/96, cuja
base de cálculo são os depósitos supostamente não justificados listados pelo Sr. Auditor
Fiscal, com valores totais no ano de 2000 de R$ 51.274,48, no ano de 2001 no valor
total de R$ 62.626,03; no ano de 2002 no total de R$ 69.182,06 e no ano-base de 2003
no total de R$ 55.894,13; os quais foram nominados nas folhas 12 e 13, e nenhum dos
depósitos é maior que R$ 12.000,00, podemos verificar que alguns dos valores estão
justificados na própria documentação já juntada, citando-se que na impugnação, folhas
573, 574, 575, 576, 577 e 578 foram citados e esclarecidos 47 depósitos, dos quais a
Sra. Relatora sempre refutou motivos diversos, tais como não há nos autos provas nos
autos de que tais valores tenham decorrido de pro-labore, ou de que não há provas de
que seriam do recebimento de despesas com viagens, etc. Mesmo nos casos em que há
coincidência de datas e valores, esta relatora sempre opôs alguma outra exigência
condicionando o seu aceite como "depósito justificado".
Assim, mesmo tendo dispendido bons esforços para relembrar cada um destes 47
depósitos, o esforço foi em vão.
Ante o exposto, requer-se aos senhores e senhoras desta Câmara julgadora que
reapreciem as comprovações feitas na impugnação, solicitando desde já a aceitação
destas comprovações, e exonerando o recorrente do crédito tributário advindo de tais
depósitos.
Assim, entendemos que não há como prevalecer as argumentações trazidas pela digna
relatora da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo II, visto irem em
sentido contrário as provas.
Solicita-se que estes esclarecimentos sejam acolhidos por esta Egrégia Câmara, e que
todos os valores comprovados sejam deferídos como justificados, bem como aqueles já
comprovados anteriormente, seja perante ao nobre Auditor, na impugnação, e neste
Recurso Voluntário.
Foi destacado já no julgamento de piso que a existência de depósitos bancários em
nome do contribuinte representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a
partir de rendimentos deste mesmo contribuinte. Deve assim, ser ouvido o interessado para que
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

indique a origem desses depósitos. Mas não se trata simplesmente de prestar uma informação,
pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a efetiva origem dos recursos. E
esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros indícios, em
meios de prova em favor da Administração Tributária. Nesse linha, passo à análise dos valores e
esclarecimentos prestados no Recurso ora objeto de apreciação, posto que somente estes devem
ser considerados como objeto da presente defesa, uma vez que não cabe a simples remissão aos
termos da impugnação, sem a apresentação de argumentos na própria peça recursal:
- depósitos efetuados na conta-corrente do autuado no 4.608-4, agência 1.841-4,
do Banco Bradesco S/A, cuja origem seria a conta corrente no 1.032-4, agência 918-0, mantida
junto ao Banco do Brasil e pertencente à empresa Castro Rech & Cia Ltda, CNPJ
02.053.587/0001-22, de propriedade de sua esposa Karla Rech de Castro." (folhas 813/814).
Alegações do recorrente:
Além de afirmar a origem destes depósitos, este autuado juntou extrato bancário da
pessoa jurídica Castro Rech, apontando todos os cheques que deram origem aos
depósitos, conforme folhas 609, 624, 627, 628, 631, 641, 649. Estes cheques possuem
coincidência de datas e valores, e no entendimento da relatora, apesar das coincidências
de datas e valores, não foi demonstrado que tais valores tenham decorrido do
recebimento de pró-labore, distribuição de lucros e devolução de empréstimos. Mas se a
autuação foi porque os depósitos não são justificados, qual seria a necessidade de
demonstrar que é de pró-labore, distribuição de lucros e devolução de empréstimos, se a
responsável pela empresa Castro Rech é sua esposa, se a conta em que foram efetuados
os depósitos é conjunta, e os valores são da responsabilidade da esposa, e não do
autuado?
A defesa está centrada na afirmação de tratar-se de rendimentos pagos pela
empresa Castro Rech & Cia Ltda, CNPJ 02.053.587/0001-22, à esposa do recorrente e que a
conta corrente no 1.032-4 do Banco do Brasil seria mantida em cotitularidade. Entretanto,
conforme demonstrado no item próprio (ALEGAÇÃO DE CONTAS CORRENTES
MANTIDAS EM COTITULARIDADE), não foi apresentada pelo autuado documentação que
indicasse, clara e objetivamente a alegada cotitularidade das referidas contas correntes, nos
períodos correspondentes à autuação (2000, 2001, 2002 e 2003), o que motivou o não
acatamento de tais argumentos. Por outro lado, mera alegação de que a responsável pela empresa
Castro Rech é sua esposa não possui o condão de atestar que os valores depositados seriam de
responsabilidade da esposa e não do autuado. Da mesma forma, a apresentação de extratos da
conta corrente da pessoa jurídica Castro Rech, onde constam os referidos depósitos, não atestam
a natureza de tais pagamentos, motivo pelo qual devem ser mantidos tais valores na base de
cálculo da autuação.
- depósitos realizados na conta-corrente no. 3.898-9, agência 918-0, do Banco do
Brasil S/A (fls. 14/15, 296/297, 299, 301, 304/306, 309/312, 314/321 e 323). É informado pelo
recorrente que tais depósitos seriam provenientes do ressarcimento de despesas com viagens,
estadias e compra de medicamentos e vacinas (folhas 814), tendo sido rejeitada tal justificativa,
ainda segundo consta do recurso, porque os supostos reembolsos de despesas não foram
acompanhados dos documentos que as respaldassem. Alegações:
Não nos parece lógico que um cidadão seja ressarcido de suas despesas, e mantenha
consigo estes documentos que indiquem as despesas. Parece-nos mais lógico, que o
responsável por ressarci-los os guarde para futura comprovação para o fisco, visto que é
este último que deve demonstrar a pertinência de suas despesas, ainda mais se tratando
de contribuinte sujeito a fiscalização por exercer atividade produtiva. Então, as
declarações
firmadas do efetivo responsável pelo ressarcimento, indicando
pormenorizadamente quais foram os ressarcimentos, nos parece suficiente para
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

comprovar os depósitos, eis que o declarante assume inteira responsabilidade pelo que
afirma. (...) Por isso, pensamos que a afirmativa do Sr. Luiz Fernando Mattar (folha
119) não contestada pelo fisco ou pela relatora, sejam as provas necessárias que
justificam aqueles depósitos apontados.
No julgamento de piso entendeu-se que simples declaração subscrita pelo Sr. Luiz
Fernando N. Mattar e respectiva planilha anexada, não obstante a priori confirmarem e
relacionarem os pagamentos realizados ao contribuinte nos anos-calendário de 2000 e 2001,
mediante depósitos em sua conta-corrente, não são suficientes para comprovar o suposto
reembolso de despesas, na medida em que não se fizeram acompanhar de provas documentais
que as respaldassem, mesmo após a intimação da fiscalização. Ademais, intimado a indicar nos
extratos bancários os débitos correspondentes às despesas que teriam dado causa aos
ressarcimentos, o contribuinte não o fez. Também na fase impugnatória não foram trazidos
documentos que demonstrassem a vinculação entre os depósitos bancários consignados no
quadro acima e os supostos reembolsos de despesas.
Tenho por presentes os mesmos elementos que levaram ao entendimento da
autoridade julgadora de piso por não considerar devidamente comprovadas as alegações do
recorrente. Conforme já discorrido em outra passagem do presente voto, simples argumentações,
desacompanhadas de provas, não possuem o condão de desconstituir a presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Adicionalmente, há que se destacar a existência de uma efetiva relação de prestação de serviços,
sem vínculo empregatício, entre o autuado e o Sr. Luiz Fernando N. Mattar, o que justificaria o
recebimento da respectiva e natural remuneração por tais serviços. Dessa forma, caberia ao
interessado provar que os depósitos ora objeto de análise teriam a natureza alegada e distinta da
referida remuneração, encargo do qual não se desincumbiu, devendo assim ser mantidos os
valores na base de cálculo da presente autuação.
- depósitos ocorridos na conta-corrente no. 3.898-9, agência 918-0, do Banco do
Brasil S/A (fls. 16,17, 333, 344, 345), cuja justificativa seria o reembolsos de gastos de viagem,
hospedagem e alimentação, efetuados por organizadores das palestras ministradas pelo
interessado. Entende o recorrente que: “...pelas mesmas razões do item anterior, pode-se afirmar
que as despesas ressarcidas, que deram origem aos depósitos que ora foram justificados,
ficaram de posse dos responsáveis pelos ressarcimentos, e não com o autuado.”
Justifica o recorrente tais depósitos como resultantes de reembolsos de gastos com
viagem, hospedagem e alimentação, efetuados por organizadores das palestras por ele
ministradas, anexando relatórios de viagem emitidos pela empresa aérea TAM, cópias de
certificados, programas e convite para palestras.
Decidiu-se no julgamento de piso que tais documentos não se prestam a tal
comprovação, haja vista que não indicam os valores reembolsados, nem as datas de tais
reembolsos, de modo a permitir a sua vinculação com os depósitos realizados na conta do
interessado, além do que, não está amparada por documentos hábeis e idôneos.
Mais uma vez deve-se repisar que, simples alegações, desacompanhadas de
provas, não possuem o condão de desconstituir a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O fato do contribuinte
participar de eventos como palestrante, por si só, não comprova a natureza dos valores por ele
recebidos, posto que é comum a remuneração de participantes de seminários pelas palestras
proferidas. Remuneração esta que pode ser, ou não, complementada com o reembolso de
despesas incorridas, tais como, passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento, cabendo
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

ao interessado provar tal circunstância. Encargo do qual, mais uma vez, não se desincumbiu,
devendo ser mantidos tais valores.
- depósitos realizados na conta-corrente no 3.898-9, agência 918-0, do Banco do
Brasil S/A (fls. 17/18, 342, 344/345, 347, 349/351, 353, 355, 357, 359/360), cuja a origem seria
rendimentos de aluguel já tributados na respectiva declaração de ajuste. Afirma o autuado que:
“Compulsando os autos, consta da folha 50, cópia da Declaração de Ajuste do ano-base 2003, e
consta claramente ali, valores recebidos de pessoas físicas (aluguéis), oferecidos à tributação.
Então, como pode ser afirmado que não foram tributados ? Aliás, além do valor do aluguel,
foram oferecidos a tributação, até as taxas cobradas do inquilino.”
Compulsando os valores declarados a título de “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas”, constantes na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004
(fl. 59), com os valores discriminados pelo recorrente na impugnação como recebidos a título de
aluguel (conforme planilha constante do Acórdão recorrido – fl. 855), é incontroverso o fato de
tratarem-se de valores distintos. Assim, mais uma vez temos uma alegação desacompanhada de
qualquer documento que a respalde, sequer foi informado de forma clara o depositante,
acompanhado do suposto contrato de locação, com correspondência de valores, para corroborar
as afirmativas, motivo pelo qual, devendo também ser mantidos tais valores.
- valores depositados nos anos-calendário de 2001 a 2003, na conta-corrente no
000638-6, da instituição bancária CCR Bom Jesus da Lapa Ltda (fls 22/23), que informa o
contribuinte relacionar-se à venda de bananas realizadas por seu pai Sr. Daniel Pereira de Castro.
Alegações:
A relatora adentra na questão de não emissão de Notas Fiscais de Produtor e em outras
questões. Pode-se afirmar com tranquilidade absoluta que o produtor de bananas da
família é o Sr. Daniel Pereira de Castro, pequeno produtor rural do sertão baiano,
mesmo porque entre Descalvado/SP e Bom Jesus da Lapa/BA, existe uma distância
considerável, que impossibilitaria o autuado de deslocar-se seguidamente para aquela
localidade para produzir bananas. Além disso, seria economicamente inviável este
deslocamento. Foi suscitado pelo recorrente a possibilidade de considerá-lo como
produtor rural, tendo em vista que não é outra a origem dos depósitos que não a venda
de bananas produzidas pelo genitor do recorrente. A renda desta produção pertence ao
Sr. Daniel, e em regra, este último é o responsável por eventual Imposto de Renda desta
produção. O que o recorrente tentou provar foi a origem destes depósitos, já que o art.
42 da Lei 9.430 induz que os depósitos não justificados seriam considerados receitas.
Mas não é o caso destes depósitos, que são justificados pela venda de bananas.
Conforme apontado no julgamento de piso, o autuado, mais uma vez, se limita a
alegar, não trazendo aos autos provas de que os recursos decorrentes desta atividade coincidem
com os depósitos tributados, ou mesmo que estes recursos tenham passado pelas suas contas
bancárias. Não sendo possível identificar a origem e a causa dos depósitos de modo a afirmar
que estes se encontram relacionados à alegada atividade. Assim se pronunciou a autoridade
julgadora de piso:
Aduz ainda o impugnante que todos os valores depositados nos anos-calendário de 2001
a 2003, na conta-corrente n° 000638-6, da instituição bancária CCR Bom Jesus da Lapa
Ltda (fls. 22/23), relacionam-se à venda de bananas realizadas por seu pai. Afirma que a
declaração subscrita pela Frutilapa Associação dos Fruticultores da Região de Bom
Jesus da Lapa, trazida aos autos durante a ação fiscal (fls. 141) e o documento de fls.
536 apresentado pela referida Associação, em atendimento à intimação efetuada pela
fiscalização (fls. 535), atestam o alegado. Não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, a declaração da Frutilapa não faz qualquer alusão aos créditos
ocorridos no período de janeiro a setembro de 2001 e nos anos-calendário de 2002 e
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

2003, limitando-se a mencionar valores que teriam sido depositados nos meses de
outubro a dezembro de 2001, os quais não guardam correspondência com os depósitos
constantes dos extratos bancários (fls. 508/510).
Não condiz com a verdade a afirmação do contribuinte de que o documento de fls. 536,
juntado pela Frutilapa, atendeu à solicitação feita pela fiscalização para que fossem
apresentadas as cópias das Notas Fiscais de Produtor correspondentes às vendas de
bananas. O citado documento informa simplesmente que as transações não são feitas
com a emissão de Notas Fiscais de Produtor, razão pela qual deixa de fornecê-las.
Também não é possível classificar os valores depositados nos anos-calendário de 2001 a
2003, na conta-corrente da instituição bancária CCR Bom Jesus da Lapa Ltda, como
omissão de receita da atividade rural e tributá-la como tal, como deseja o impugnante.
Para tanto, seria necessário que ditos depósitos/créditos tivessem a sua origem de
recursos, individualmente, justificados/comprovados pelo interessado, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, conforme estabelece o art. 61, § 50, do
Decreto 3.000, de 1999.
(...)
No caso concreto, constata-se que o autuado limitou-se a alegar, não tendo trazido aos
autos provas do efetivo exercício da atividade rural que apregoa exercer ou de que os
recursos decorrentes desta atividade coincidem com os depósitos tributados pela
Fiscalização, ou mesmo que estes recursos tenham passado pelas suas contas bancárias.
Não é possível identificar a origem e a causa dos depósitos de modo a afirmar que estes
se encontram relacionados às alegada atividade.
A necessidade de provas inequívocas da vinculação entre os créditos e atividade rural se
faz ainda mais importante em razão do fato de a tributação do ganho da atividade rural
possuir tratamento diferenciado, mais benéfico, por parte do Fisco.
Destarte, não tendo o contribuinte logrado comprovar, documentalmente, a origem dos
valores depositados nos anos-calendário de 2001 a 2003, na conta-corrente da
instituição bancária CCR Bom Jesus da Lapa Ltda, não se pode subtraí-los da tributação
nem tampouco tributá-los como omissão de receita da atividade rural.
O único documento apresentado pelo recorrente é a declaração prestada pela
Frutilapa - Associação dos Fruticultores da Região de Bom Jesus da Lapa, de que os valores de
R$ 1.878,94, R$ 1.810,00 e 180,00, depositados na conta corrente no 638-6 da Sicoob Credilapa,,
nos meses de outubro/2001, novembro/2001 e dezembro/2001, respectivamente, referem-se a
vendas de bananas efetuadas pelo Sr. Daniel Machado de Castro. Ocorre que o lançamento fiscal
reporta créditos de R$ 12.469,35 no ano-calendário de 2001, R$ 12.436,01 no ano-calendário de
2002 e de R$ 7.880,00 no ano-calendário de 2003, ou seja, valores totalmente discrepantes, e
muito superiores, aos informados na declaração prestada pela Frutilapa. Noutro giro, não foi
apresentada qualquer alegação com o intuito de justificar o fato de o valor relativo de supostas
vendas efetuadas pelo Sr. Daniel Machado de Castro estar sendo depositado na conta corrente do
fiscalizado. Tampouco a motivação para manutenção, por parte do autuado, de referida conta
corrente no município de Bom Jesus da Lapa, posto que alega que entre sua residência em
Descalvado/SP e Bom Jesus da Lapa/BA, existe uma distância considerável, que impossibilitaria
o autuado de deslocar-se seguidamente para aquela localidade.
Pelo exposto, mais uma vez em consonância com o julgamento de piso, entendo
pela manutenção dos valores objeto deste item no presente lançamento, uma vez que não
comprovada sua origem.
COBRANÇA DE JUROS – TAXA SELIC
Finalmente, no que se refere à irresignação relativa à cobrança de juros de mora,
que toma por base a taxa SELIC, desde a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, há
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.226 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002174/2005-11

orientação expressa deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que
possui efeito vinculante para seus Conselheiros, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de
2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso na parte em que apresenta
alegações relativas ao § 3° inciso II do art. 42 da Lei 9430/96 e no mérito, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital